Tribunal: TJDFT
Processo: 0736847-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID 25403791- acordo protocolizado em 05.05.2021), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 5a sessão ordinária, em 14/04/2021). Em face da expressa renúncia das partes ao prazo recursal, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz Relator